Tribunal: TJDFT
Processo: 0727661-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727661-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARLI ZANATTA, ARI LUIZ ZANATTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38465327) interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida pela douto Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por ARLI ZANATTA e ARI LUIZ ZANATTA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à presente demanda. Eis o teor do r. decisório (ID 127335720 do processo de referência): Fundamento e decido. Da tempestividade da impugnação O exequente alega que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado é intempestiva. Todavia, certificou a Secretaria deste Juízo que houve houve equívoco em anterior certificação do decurso do prazo, retificando a certificação e atestando a tempestividade da impugnação apresentada pela instituição financeira (ID 128699317) (ID 128699317). Rejeito, pois, a alegação de intempestividade da impugnação. Do excesso de execução Divergem as partes acerca da existência de excesso de execução na pretensão deduzida pela parte exequente. No caso, já houve a instauração de anterior fase de liquidação de sentença, na qual foi proferida sentença com o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, declaro liquidada provisoriamente a sentença pelo valor de R$ 1.938.554,46 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), nos termos do cálculo da perícia contábil judicial (Id 71219199), na data de 30/05/2020, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, CPC. (...) Sucumbente, arcará o requerido com as custas processuais e os honorários advocatícios do patrono da autora, estes fixados em 10% do valor apurado." Os cálculos apresentados pela exequente (ID 122480082), promovem a atualização de R$ 1.938.554,46 a partir de 30/05/2020, chegando ao valor de R$ 2.855.521,00 (débito principal) e R$ 285.522,10 (honorários advocatícios), totalizando R$ 3.141.073,10. Referido cálculo se adequa ao dispositivo da sentença, não havendo falar na prática de anatocismo, mormente considerando que a nova atualização incidiu apenas no período posterior à data da realização dos cálculos homologados na fase de liquidação de sentença, a saber: 30/05/2020. No mais, a Contadoria Judicial atualizou o débito até a data do depósito de ID 125093426 (18/05/2022), indicando a existência de débito remanescente no valor de R$ 77.686,73 (ID130555413). Mister, portanto, a rejeição da alegação da existência de excesso de execução apresentada pelo executado. Conclusão Em razão da existência de erro material na certificação do prazo, torno sem efeito a sentença de ID 126826570 e rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada. Homologo os cálculos da Contadoria Judicial, reconhecendo a existência de saldo remanescente no valor de R$ 77.686,73 (ID 130555413). Intimo o Banco do Brasil para pagamento do referido saldo, com acréscimo de multa de 10% e de honorários da fase de cumprimento de sentença de 10%, nos termos do art. 523, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento com a realização de atos de constrição judicial. Inconformado, alega que o valor indicado pelos exequentes está equivocado, além de inexistir saldo remanescente apontado pela Contadoria Judicial. Defende haver excesso na quantia executada, pois há incidência de anatocismo ao acrescentar correção monetária e juros sobre o valor total anteriormente homologado (R$ 1.938.554,46), que já havia incluído juros moratórios. Argumenta, ainda, que após o depósito judicial, a correção da importância é de responsabilidade da instituição depositária, motivo pelo qual não há que se falar em saldo remanescente. legalidade do percentual utilizado para correção da cédula de crédito rural. Requer a reforma da decisão agrava para que sejam abatidos os excessos do cálculo exequendo no valor de R$ 346.782,24 (trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, mostram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No caso, o recorrente efetuou o depósito judicial em 18/05/2022 no montante de R$ 3.141.073,10 (ID 125093426 dos autos de origem). Cediço que, após a aludida garantia, a responsabilidade pela atualização do montante é da instituição depositária. Relevante ao desate da contenda é o teor do entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do Recurso Especial 1.348.640/RS, submetido à sistemática assentada no art. 1.036 do Código de Ritos, no sentido de que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação, nos limites da quantia depositada” (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). Com isso, o investimento das mencionadas somas em conta judicial acabou por ultimar a transferência da responsabilidade de custeio dos encargos de atualização, que até então recaía sobre o devedor, à instituição financeira depositária. A propósito, confira-se julgado desta colenda Casa de Justiça sobre o tema ora ventilado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PARCIAL. MORA DO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, no sentido de que "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). 2. O depósito judicial do valor devido afasta a mora do devedor, de sorte que a atualização eventual dos juros e da correção monetária sobre o montante depositado para a garantia do juízo no cumprimento de sentença, ainda que parcial, recai sobre a instituição financeira responsável por gerir a conta, de forma que exigir nova atualização pelo executado sobre o montante total constitui bis in idem. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328037, 07502278320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, conquanto deva haver incidência de novos juros de mora decorrente do atraso no pagamento do valor homologado, isso porque o saldo foi calculado até 30/5/2020, verifica-se, de um juízo perfunctório, a necessidade de examinar com mais cautela, após a oitiva da parte contrária, acerca dos dois pontos controvertidos pelo agravante para se chegar à conclusão sobre a existência de excesso no valor exequendo. Ademais, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento do feito para realização de atos de constrição judicial, bem como já haver depósito judicial no importe de R$ 3.141.073,10 (três milhões, cento e quarenta e um mil, setenta e três reais e dez centavos) , entendo, neste momento, que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Por tais fundamentos, concedo o efeito suspensivo até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao MM. Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 20 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador